Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-58.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004365-58.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBROSIO - CPF: 055.972.011-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE POR INVASÃO AO DOMICILIO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETEXTO – AFASTAR A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR PARA PROCEDER A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS QUE DEVE SER MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

“
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em fundadas razões
(Tema n. 280/RG)” [STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].

O Supremo Tribunal Federal definiu no RE n. 603.616/RO que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso
sub oculis
não ocorreu, uma vez que a fuga para dentro da residência, isoladamente, não é suficiente para configurar “fundadas razões” para autorizar o ingresso policial no domicílio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a pretensão acusatória e, por conseguinte, absolveu o acusado da imputação constante na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (ID: 181366101).

Em suas razões,
requer a reforma da sentença, postulando o afastamento do entendimento de invasão de domicílio, condenando apelado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

(Id n°. 181366119)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 181366121).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 186901166)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELO ART. 386, II, DO CPP – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – As circunstâncias que antecederem o ingresso na residência do acusado evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram as diligências e a apreensão levada a efeito pela autoridade policial, atuação esta, aliás, amparada no exercício regular da atividade investigativa que lhe é peculiar. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT OU § 1°) – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – É de rigor reconhecer que a conduta apurada se amolda, na verdade, à figura típica prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, considerando, igualmente, que, interrogado pela autoridade judiciária, o acusado admitiu que a maconha apreendida (15,990g) seria utilizada para o seu próprio consumo, assim como esclareceu que os demais insumos seriam usados para “virar a cocaína”, da qual relatou que também faz uso. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a pretensão acusatória e, por conseguinte, absolveu o acusado da imputação constante na denúncia (tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/04/2019 por volta das 19h15in na rua N, quadra 59, lote 30, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado
LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO
foi flagrado transportando e trazendo consigo 01 (uma) porção perfazendo massa bruta de 15, 990 g (quinze gramas e novecentos e noventa miligramas), que, após ser submetida por perícia constatou-se tratar-se de
MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar consoante positiva dos Laudos Periciais (Fls. Por ora não numeradas).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia militar realizava rondas pelo Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, quando se deparou com o denunciado me atitude suspeita, sendo que este, ao avistar a guarnição policial, correu para o interior de sua residência, onde dispensou uma porção de maconha.

Emm revista domiciliar, os policiais militares localizaram no sofá a referida porção de maconha, bem como uma porção de substancia branca (amido), e, em cima do fogão, uma panela contendo colherd e ácido bórico, comumente utilizados para misturar, visando aumentar a quantidade de drogas, e, ainda, 01 (uma) água boricada, 02 (dois) rolos de papel filme e a quantia de R$230,00m

(duzentos e trinta) reais em dinheiro (...)”
(Id. 181265542)

Da ilicitude das provas

O apelante alega que as provas são ilícitas, por se tratarem de provas colhidas em entrada forçada em domicílio sem mandado ou autorização.

Sabe-se que, o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência em casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial
”.

Pois bem.

O artigo 5º, inciso XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial".

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Segundo as provas dos autos, os policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Liberdade, quando se depararam com o Apelado na via pública, na Rua N, em atitude suspeita, sendo que, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga para o interior de sua residência, onde dispensou a porção de maconha sobre o sofá.

Em razão da fuga perpetrada pelo suspeito, ora apelado, os agentes policiais adentraram na residência, e em busca, apreenderam o entorpecente, sendo uma porção pesando 15,990g de maconha, e, na casa, também uma porção de substância branca (amido), e, em cima do fogão, uma panela contendo colher e ácido bórico, utilizado para misturar, visando aumentar a quantidade de droga, e, ainda, 01 (uma) água boricada, 02 (dois) rolos de papel filme e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro, conforme depoimentos dos agentes policiais e do acusado (Id. 1813669105).

Pois bem.

Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que:

1) CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS)

Existem precedentes do STJ no sentido de que nos crimes permanentes (como o tráfico de drogas), o estado de flagrância avança no tempo, mas esse fato não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado
judicial
, sendo essencial a demonstração de indícios mínimos (fundadas razões) de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito (HC 721.911).

Segundo o entendimento do STJ, para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um delito permanente –
in casu
, tráfico de drogas –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1º, do CPP – “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”]. Confira-se:

“[...] nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) ” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

2) DENÚNCIA ANÔNIMA

O STJ afirma também que a simples
denúncia anônima
não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (
STJ, REsp 1.871.856
).

Além disso, em outras situações, o STJ entendeu ilícita a invasão nas hipóteses em que
a abordagem é motivada por denúncia anônima
, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado, por atitude suspeita e nervosismo, perseguição a carro ou apreensão de grande quantidade de drogas.

A
Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC 512.418 e o AgRg no HC 698.199 definiu que
“
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar, não autoriza o ingresso da polícia no domicílio indicado, sob pena de ilicitude da prova obtida e de outras que derivem dela
.”

O Supremo Tribunal Federal, definiu no
RE n. 603.616/RO
, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada
justa causa
na adoção da medida invasiva, o que no caso
sub oculis
não ocorreu.

Nesse sentido:

“[...] 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280)
, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
. 3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. [...](AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)” (negritei)

“[...] 1
. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). (AgRg no HC n. 749.315/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (negritei)

“A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente"
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado ” [STJ. HC 684822 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

3) FUGA - “CORRER” – RONDA POLICIAL

No presente caso, a entrada no domicílio foi motivada somente pelo fato de que ao avistar a polícia, o acusado empreendeu fuga para o interior da residência,

e essa circunstância, por si só, não é suficientes para configurar
“fundadas razões”
para autorizar o ingresso policial no domicílio.

O STJ vem se posicionando no sentido que o fato de um suspeito, ao ver a aproximação de uma viatura, correr e depois apresentar nervosismo diante da abordagem dos policiais não são suficientes para configurar fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem autorização judicial. (
STJ, HC 609.982, HC 658.403, HC 609.072, HC 415.332
)

Nesse sentido:

“[...] 1. Hipótese na qual o corréu foi abordado tão somente porque "apresentou susto ao olhar para trás e ver a viatura policial", circunstância insuficiente para justificar já em um primeiro momento, a sua abordagem em via pública. 2. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que "
A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O objetivo de combate ao crime não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Verificada a nulidade da incursão policial ab initio, sendo a posterior abordagem da agravada consequência da coleta ilícita de prova, resta esta também nula por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
4. Ainda que se abstraia, todavia, a nulidade inicial, a ilicitude da diligência estende-se, também, à incursão no domicílio da agravada, especialmente diante de sua negativa de que teria franqueado acesso à residência
. Nesse viés, cumpre ressaltar que, conforme recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a autorização para a entrada de policiais ao domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. Mesmo que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio
. Isso porque as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela.
A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa
. 6. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 174.910/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)” (negritei)

“[...] I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública,
empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita.
II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). (AgRg no HC n. 759.596/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (negritei)

4) MERA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL

No mesmo sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência, reconhecendo a ilicitude de entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

À propósito:

“[...] Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial. 2.
A abordagem em face do réu, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrado com ele drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente [...]. (HABEAS CORPUS Nº 611.918 - SP (2020/0233445-5) – RELATOR (A):Min. NEFI CORDEIRO - SEXTA TURMA. (negritei)

“[...] Conforme entendimento assente nesta Corte Superior,
a mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio
, porquanto não permite, por si só, necessariamente presumir a existência de mais drogas no interior do lar, sobretudo no caso em tela, em que a abordagem ocorreu, de acordo com a sentença, "a uma distância considerável da residência". [...] 5.
Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita
, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.131/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (negritei)

Ademais, importante ressaltar ainda, informação de que o suspeito é conhecido dos meios policiais como traficante de drogas não justifica que a polícia invada domicílio, sem autorização judicial, sendo possível pela existência de fundadas razões (
STJ, RHC 126.092
).

Nesse sentido:

“[...] o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico não autorizava a realização de busca domiciliar, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, naquele momento específico, ele guardava drogas em sua residência.” (HC n. 762.932/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Assim, conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado no fato da apelante ter corrido para o interior da residência com um invólucro que dispensou já no interior de sua residência, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”

À propósito:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

Portanto, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a invalidade de todas as provas colhidas ilicitamente e das que dela decorreram, é à medida que se impõe, portanto, a decisão do Magistrado de primeiro grau deve ser mantida em seus exatos termos.

Por todo do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024